Tribunal: TJDFT
Processo: 0745393-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por afonso alvaro de siqueira carbonar, em face à sentença da 6a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante na ação indenizatória ajuizada em desfavor de LAURO ROBERTO DE SALVO SOUZA JARDIM e EDITORA GLOBO S.A. No ato da interposição do recurso, o recorrente juntou comprovante de pagamento de preparo sem o código de barras, o que impedia a confirmação da correspondência com a guia bancária colacionada (ID. 42020817 e ID. 42020818). Devidamente intimado para regularização, juntou a mesma guia com comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID. 43087471). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não conseguiu provar o pagamento devido e correspondente com a guia bancária no ato da interposição do recurso. Embora intimado a sanar a irregularidade, não observou o art. 1.007, §4o, do CPC, que determina o pagamento em dobro. Diante disso, o recurso não merece ser conhecido. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15